Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA O BRB. ACORDO ENTRE AS PARTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, no sentido de determinar: a) a limitação das parcelas dos consignados contraídos pelo autor ao percentual de 35% de sua remuneração; b) a suspensão das parcelas dos empréstimos pessoais junto às rés até a homologação do plano de pagamento, ou que, de forma subsidiária, a aceitação do referido plano, com as consequentes diminuições das parcelas quanto aos empréstimos pessoais; c) a proibição de os réus negativarem o nome do autor junto aos serviços de proteção ao crédito; d) a exibição de todos os contratos das relações objeto da ação de origem.
2. O agravo de instrumento perdeu parcialmente o objeto no que se refere aos pedidos deduzidos contra o Banco de Brasília S/A, tendo em vista a sentença homologatória de acordo firmado entre o agravante e a reportada instituição financeira.
3. A ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões não foi submetida à pertinente apreciação do Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora poderia resultar em indevida supressão de instância.
4. O agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fulcro na lei do superendividamento, tendo incluído todos os credores no polo passivo, entre eles, a Caixa Econômica Federal. 4.1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve, a princípio, ser demandada na Justiça Federal, conforme art. 109, inciso I, da Constituição Federal, razão pela faz-se necessário esclarecer a competência da Justiça Comum do DF para processar e julgar o feito de origem. 4.2. O processo de repactuação de dívidas instituído pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) encerra juízo concursal, em que deve ser necessariamente processada a repactuação ou revisão judicial de todos os débitos da pessoa física superendividada, de modo concentrado, a fim de viabilizar a superação da crise financeira e a subsistência do consumidor, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações. 4.3. Os arts. 54-A, § 2o, e 104-A incluídos ao Código de Defesa do Consumidor são claros ao dispor que a ação de repactuação de dívidas permite o acionamento de todos os credores. 4.4. Assim, o ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, tutelado pelo art. 104-A e seguintes da legislação consumerista, volvido à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, instaura Juízo concursal, necessário para oportunizar ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento no prazo de até de 5 anos, nos moldes estabelecidos na legislação de regência. 4.5. A natureza concursal do procedimento justifica que seja excepcionada a regra geral de competência da Justiça Federal para o processamento de ações movidas em face de entidades federais, mediante aplicação analógica da exceção instituída pelo art. 109, I, da Constituição Federal para as ações de falência. 4.6. Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tal previsão constitucional se estende para os processos tratados na legislação infraconstitucional como concurso de credores, a exemplo do tratamento dado às ações de insolvência civil pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 678162, ao firmar a seguinte tese em repercussão geral: “A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal” (Tema 859). 4.7. O mesmo entendimento se aplica às ações de repactuação de dívida por superendividamento instituída pela Lei no 14.181/21, cabendo à Justiça Comum Distrital analisar as demandas, de natureza cunho concursal e natureza similar à da a insolvência civil, mesmo diante de interesse de instituição federal. 4.8. Trata-se de entendimento que vem sendo consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça: “4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.” (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023).
5. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Este é o caso dos autos. 5.1. Da análise dos descontos dos empréstimos consignados e em conta corrente contraídos pelo autor, verifica-se que estamos diante de um quadro de superendividamento, uma vez que as despesas do agravante se aproximam do seu ganho líquido mensal. 5.2. Nesse contexto, não se trata de inadimplência do agravante, mas sim a sua busca pelo Judiciário com o fim de repactuar suas obrigações de forma a poder adimpli-las, porém de modo a não comprometer o mínimo existencial. 5.3. A fundamentação elencada pela Relatora encontra-se no Tema 1.085 do STJ, segundo o qual são lícitos os descontos de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5.4. Em que pese o entendimento da Corte Superior, se faz necessário refletir sobre o conceito de dignidade humana, e a circunstância apresentada em cada caso concreto, que deve garantir o igual respeito à pessoa e a igual consideração de seus interesses nas relações com o Poder Público e com os demais atores sociais. 5.5. Ressalta-se que a situação de superendividamento em que se encontra o agravante fere o mínimo existencial. 5.6. Ainda há de se considerar a distorção do sistema de financiamento que leva à implementação de riscos, com sérias implicações sociais. 5.7. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, §2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. 5.8. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. 5.9. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. 5.10. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. 5.11. Precedente da Corte: “1. A licitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se ao princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo de instrumento provido para limitar a trinta por cento o valor dos descontos.” (20160020305100AGI, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira 6a Turma Cível, DJE: 08/11/2016). 5.12. Por fim, tem-se que a limitação dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar os excessos na concessão do crédito e repactuação das dívidas, para limitação dos descontos na renda mensal do agravante.
6. O recurso deve ser parcialmente provido, a fim de conceder em parte a tutela de urgência, para determinar que a soma dos descontos dos 7 empréstimos consignados e em conta corrente objeto do presente agravo se limitem a 35% da remuneração bruta do agravante, depois de abatidos os descontos compulsórios com IRPF e Previdência.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. 7.1. Agravo interno prejudicado.